Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716520-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS CESAR DE ALMEIDA BRAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PENHORA DE VALORES APORTADOS EM CARTÃO PRÉ-PAGO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”. 2. Embora o c. STJ tenha reconhecido que a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de constituir reserva financeira. 3. Na hipótese em exame, tendo em vista que a quantia penhorada estava aportada em cartão pré-pago destinado exclusivamente à aquisição de bens e serviços, e não em aplicação financeira, é inequívoco que não se trata de reserva de capital, constituída com o objetivo de garantir segurança orçamentária para a família do agravante. Assim, de nenhum modo está protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC. 4. Ausente prova de que os valores penhorados são originários de verbas de natureza salarial, inviável a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, insurgindo-se contra a penhora de numerários, em dólar, existentes em cartão pré-pago, aduzindo que todos os valores poupados pela parte executada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da modalidade da reserva, estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade, desde que seja para a garantia de sua subsistência e da família, de modo que, em seu entendimento, não deve ser mitigada a regra da impenhorabilidade no caso em exame. Sustenta que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017